Tribunal: TJBA
Processo: 8013017-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013017-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE JESUS BASTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA-AUTORA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONSUMERISTA DE NATUREZA ABSOLUTA EM FAVOR DO HIPOSSUFICIENTE. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR QUE NÃO SE TRADUZ EM LIBERDADE IRRESTRITA, MAS DEVE SE ALINHAR À TELEOLOGIA PROTETIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR COMO REGRA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ MITIGADA PELA ESPECIFICIDADE DO DIREITO CONSUMERISTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA DE JESUS BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Consumo de Salvador/BA, que declarou de ofício sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Ubaíra/BA, domicílio da Autora, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8008730-69.2025.8.05.0001, proposta em face de BRADESCO SAÚDE S/A. A Agravante sustentou que, sendo autora e consumidora, poderia eleger o foro da filial da ré, localizada em Salvador/BA, conforme documento de CNPJ. Requereu efeito suspensivo e reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de o Juízo de primeiro grau declarar de ofício sua incompetência territorial, em ação proposta por consumidora, redirecionando a causa ao domicílio da parte autora, sob fundamento de proteção ao hipossuficiente e aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

O Agravo é cabível, conforme a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, sendo admissível contra decisões que tratem de competência, especialmente quando há urgência.

Nas relações de consumo, a regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC confere ao consumidor o direito de propor a ação em seu domicílio, regra dotada de natureza funcional e, portanto, absoluta.

A escolha do foro pelo consumidor não pode ser aleatória, devendo observar o princípio da facilitação da defesa. A mera alegação de maior celeridade na comarca da filial não é suficiente para afastar o foro protetivo.

A Súmula 33 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, não impede, nas ações consumeristas, o redirecionamento do feito para o domicílio do consumidor, quando se trata de garantir a máxima efetividade da proteção legal.
7. A decisão de primeiro grau, ao declinar a competência territorial em favor do domicílio da autora-consumidora, atendeu aos princípios do CDC e não violou o devido processo legal.
8. A redistribuição do feito para a Comarca de Ubaíra/BA, onde já tramitam os autos com apreciação do pedido liminar, afasta qualquer alegação de prejuízo ou urgência que justificasse o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Nas ações propostas por consumidor, o foro do domicílio do autor é regra de competência de natureza funcional e absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo para assegurar a máxima proteção legal ao hipossuficiente.

A faculdade de escolha do foro pelo consumidor deve observar o princípio da facilitação da defesa, não se admitindo eleição aleatória ou sem justificativa plausível que afaste o foro do seu domicílio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8013017-78.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
ANA LÚCIA DE JESUS BASTOS
e parte rAgravada
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB